Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-53.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000692-53.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADA: TATIANE MARIA AMARAL PASSOS

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em Ação Ordinária ajuizada por candidata aprovada no concurso público, regido pelo Edital nº 001/2012, para o cargo de Professora Nível I, que, embora convocada para apresentação de documentos, não tomou posse, sob alegação de preterição, decorrente de contratações temporárias (REDA), realizadas pelo Município, postulando nomeação, posse e indenizações por danos material e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a pretensão autoral encontra-se prescrita, à luz do Decreto nº 20.910/1932; e observar a fixação dos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública Municipal.

4. O termo inicial da prescrição coincide com a ciência inequívoca da lesão ou, no máximo, com o término da validade do certame, momento em que se consolida eventual omissão ou ato de preterição.

5. O concurso público foi homologado em 06.07.2012, com validade máxima até 06.07.2016, considerando a possibilidade de prorrogação.

7. As contratações precárias (REDA) e o alegado desvio de função ocorreram durante a validade do concurso e eram fatos notórios, não se vinculando a Portaria editada em 2022 para fins de fixação do
dies a quo
.

8. A demanda, ajuizada apenas em 2022, ultrapassa o lapso prescricional de cinco anos contado do término da validade do concurso, encontrando-se prescrita a pretensão de nomeação.

9. Reconhecida a prescrição da pretensão principal, restam prejudicadas as demais matérias de mérito, inclusive o exame da preterição e dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso do Município provido. Apelo da Autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 671; STF, Tema nº 454.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cível n.º
8000692-53.2022.8.05.0040
, t
endo como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE CAMAMU e TATIANE MARIA AMARAL PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E JULGAR PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.